Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715471-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON COSTA DE GODOI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ANDERSON COSTA DE GODOI contra decisão de ID 232921867 que nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer (processo no 0703481-30.2025.8.07.0018) proposta em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a impedir o leilão extrajudicial de imóvel. O agravante, em suas razões recursais de ID 70989163, alega que quer manter hígido o contrato, pagando as prestações que assumiu junto à empresa. Aduz que em meados de 2023, passou por uma série de problemas pessoais que prejudicaram sua saúde mental, agravadas pelo consumo excessivo de álcool, razão pela qual sofreu prejuízos em vários setores da sua vida, como o convívio social/familiar e o exercício laboral. Assevera que tais problemas pessoais fizeram com que interrompesse o pagamento das parcelas do imóvel adquirido pela TERRACAP. Pondera que com o auxílio de sua mãe tentou renegociar os débitos do imóvel, para não perder sua moradia, a qual também é o seu local de trabalho, porém a empresa ré negou o seu pedido, sob a alegação de que a propriedade do bem imóvel já havia sido consolidada em seu favor. Defende que mesmo que os contratos sejam regidos pelo princípio pacta sunt servanda, também devem ser subordinados aos princípios da função social (art.421A, CC) e da boa-fé objetiva (art.422, CC). Argumenta que, diante da presença de desequilíbrio extremo provocado por alteração em sua condição de saúde, é cabível a revisão ou, ao menos, a suspensão dos efeitos mais gravosos do inadimplemento, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja retirado o imóvel do leilão extrajudicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para impedir a realização do leilão do imóvel até o julgamento da ação principal. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade (ID 231684760 do processo de origem). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Ressalte-se, que o imóvel objeto do contrato de compra e venda encontrava-se alienado fiduciariamente em favor da credora agravada (confira-se escritura pública de compra e venda no ID 231661311 do processo de origem). Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). A propriedade fiduciária se resolve somente com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais (art. 26 da Lei 9.514/1997). Assim, tratando-se de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, vale ressaltar que o agravante possuía apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, sendo a propriedade condicionada ao adimplemento das obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Vale destacar que própria escritura pública de compra e venda de imóvel celebrada entre as partes advertia sobre a possibilidade de consolidação da propriedade em favor da credora no caso de inadimplemento do devedor quanto ao pagamento das prestações avençadas, com a possibilidade de alienação do bem em leilão extrajudicial. Confira-se: “XXXIII) — Uma vez consolidada a propriedade na CREDORA, por força da mora não purgada, deverá o imóvel ser alienado pela CREDORA a terceiros, com observância dos procedimentos previstos na Lei n° 9.514, de 20.11.97, como a seguir se explicita: a) a alienação far-se-á sempre por público leilão, extrajudicialmente;” (ID 231661311, p. 6). No caso concreto, verifica-se que o próprio autor agravante informa que se encontrava inadimplente quanto ao pagamento das prestações avençadas desde o ano de 2023. Portanto, sem a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade fiduciária remanesce com a credora fiduciária, pois trata-se de propriedade resolúvel. Ademais, consoante restou ressaltado na decisão agravada, o devedor não apresentou provas aptas a demonstrar a sua suposta condição de incapacidade, tanto que sequer houve o deferimento da curatela provisória nos autos do processo de interdição. Destarte, a renegociação do débito pretendida pelo agravante somente seria possível antes de haver a consolidação da propriedade em favor da credora (TERRACAP), porém a documentação de ID 233661309 – p. 7, indica que já houve a consolidação da propriedade em favor da credora, sendo inviável, neste momento, a purga da mora. Nesse contexto, diante da ausência, neste juízo de cognição sumária, de plausibilidade nas alegações do autor agravante no sentido de existirem elementos que impedem a realização do leilão extrajudicial já designado após a consolidação da propriedade em favor da credora agravada, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 23 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora